Tribunal: TJES
Processo: 5010923-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010923-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULIANA COTRIM EVANGELISTA DE JESUS

AGRAVADO:
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e MUNICIPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES -
DRA. PAULA AMBROSIN DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CONTROLE JUDICIAL. REEXAME DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. VEDAÇÃO DO TEMA 485/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada em Ação Anulatória para anular a nota zero atribuída à candidata no quesito "Pontuação, acentuação e ortografia" da prova discursiva de concurso público. 2. A recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do ato por genérico e imotivado indeferimento de recurso administrativo, a desproporcionalidade da nota zero e a ilegalidade da manutenção da pontuação em flagrante violação aos princípios da legalidade e razoabilidade, pleiteando o acréscimo de 2,5 pontos e a reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Poder Judiciário pode substituir a banca examinadora para reexaminar o mérito dos critérios de correção de prova discursiva de concurso público, e (ii) saber se o ato administrativo que manteve a nota zero no quesito gramatical, após recurso administrativo, padece de vício de legalidade ou motivação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial dos atos em concurso público limita-se à verificação da legalidade e do cumprimento das normas do edital, sendo vedado substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo e dos critérios de correção de prova, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de repercussão geral (RE 632.853/CE). 5. O pleito de reclassificação mediante acréscimo de pontuação traduz-se em reexame do mérito do critério de correção, o que é vedado ao Poder Judiciário. 6. Não houve indício de ilegalidade no ato administrativo, pois o edital previu de forma clara o critério de desconto para o quesito "Pontuação, acentuação e ortografia", e a banca examinadora demonstrou ter aplicado o critério objetivo, detalhando a natureza dos erros gramaticais e suas respectivas linhas, o que atende ao requisito da motivação. 7. Ausente a probabilidade do direito, não deve ser concedida a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não compete ao Poder Judiciário reexaminar o mérito dos critérios de correção de prova de concurso público ou substituir a banca examinadora, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. A análise da legalidade do ato administrativo se restringe à observância da vinculação ao edital e à devida motivação. 3. O detalhamento dos erros gramaticais e a aplicação do critério objetivo de desconto previsto no edital afastam a alegação de vício de motivação no ato que manteve a nota zero da prova discursiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS nº 69.210/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5010923-30.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JULIANA COTRIM EVANGELISTA DE JESUS

AGRAVADO:
IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e MUNICIPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SERRA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA COTRIM EVANGELISTA DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Município de Serra-ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Anulatória n.º 5006762-90.2024.8.08.0006.

Sustenta a recorrente, em síntese:
(i)
a nulidade do ato que lhe atribuiu nota zero no item "pontuação, acentuação e ortografia", referente à prova discursiva, no âmbito do concurso público Edital nº 002/2024;
(ii)
ter apresentado recurso administrativo que foi indeferido de forma genérica e imotivada pela banca organizadora;
(iii)
a desproporcionalidade da nota zero porque nos demais itens obteve desempenho satisfatório;
(iv)
a necessidade de atribuição de 2,5 pontos na somatória da prova discursiva e consequente reclassificação no certame; e que
(v)
a manutenção da nota zero representa flagrante ilegalidade e viola os princípios da legalidade, razoabilidade e vinculação ao edital.

Contrarrazões pelo desprovimento, apresentadas pelo Município de Serra (ID 17454240) e pelo IDCAP (ID 16951693).

Pois bem. A pretensão recursal cinge-se à reforma da decisão de 1º grau para que seja concedida a tutela de urgência, determinando a anulação da nota zero atribuída à Agravante no quesito "Pontuação, acentuação e ortografia" da prova discursiva do Concurso Público regido pelo Edital n.º 002/2024, com o acréscimo de 2,5 pontos e a reclassificação.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de concurso público, o Judiciário deve se limitar ao controle da legalidade dos atos, observando-se o cumprimento das normas fixadas no edital, que é a lei do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora na definição dos critérios de correção de prova.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA QUE NEGOU AO AGRAVANTE A INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CERTAME DEFLAGRADO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA. 1. Estando a inscrição definitiva no certame condicionada à apresentação dos documentos expressamente discriminados no instrumento regulatório do concurso público, revela-se legítima a exclusão de candidato que descumpre as exigências relacionadas à apresentação de qualquer um deles, não havendo, portanto, como reconhecer em favor do agravante a presença de direito líquido e certo ao seu efetivo ingresso no cargo pretendido através do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Paraná. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade
, o que não se vislumbra no caso sob análise. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.210/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE, sob o rito de repercussão geral, fixou a tese de que:

Tema 485:
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade"

Este egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo também adota o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO. CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Consoante tema n. 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 2) Se a questão impugnada possui assertiva compatível com as regras e conteúdo programático previsto no Edital do concurso, não há que se falar em anulação da questão. 3) Em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário dos princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, devem ser mantidas as regras previamente estabelecidas no edital do concurso, pois este é ato administrativo que regulamenta a lei para assegurar sua fiel aplicação e, por via de consequência, estabelece regras iguais a todos os candidatos. 4) Regra para correção da redação claramente prevista no edital. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50148930920238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DE CONCURSO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame. 3. As alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AI 5011115-65.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS. DATA 11/04/2023)

O pleito da Agravante de reclassificação mediante atribuição de 2,5 pontos traduz-se no reexame do mérito dos critérios de correção e, portanto, esbarra na vedação estabelecida pelo Tema 485/STF. A intervenção judicial fica restrita à análise da legalidade do ato.

A legalidade do ato administrativo se manifesta na observância da vinculação ao edital e na devida motivação. A Agravante alega que o indeferimento do recurso administrativo foi genérico e imotivado.

Entretanto, o Edital n.º 002/2024 previa de forma clara e objetiva o critério de desconto para o quesito "Pontuação, acentuação e ortografia". Além disso, os Agravados apresentaram o extrato da correção da prova discursiva (ID 17454240 e ID 16951693), que comprova que a banca, ao manter a nota zero, detalhou a natureza dos erros gramaticais cometidos e suas respectivas linhas, o que atende ao requisito da motivação e objetividade.

Desta forma, a banca examinadora demonstrou ter aplicado o critério objetivo do edital e fundamentou o resultado, o que afasta a alegação de vício de motivação.

Não havendo, portanto, indício de ilegalidade ou erro grosseiro no ato administrativo, o pleito recursal não demonstra a probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento da tutela de urgência (CPC, Art. 300).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência.

Custas e despesas processuais pela Agravante, observada a gratuidade de justiça deferida.

Intimem-se.

Cumpra-se, com as cautelas de estilo.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.